Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO. FATURA DE ÁGUA E ESGOTO. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA. MULTIPLICAÇÃO. NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 414 DO STJ. DISTINGUISHING. MÉTODO DE CÁLCULO. HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE USUÁRIA ÚNICA. CONSUMO MEDIDO. ENQUADRAMENTO. TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. RESSARCIMENTO. PARCIALMENTE DEVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1166561/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 414), consolidou entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades consumidoras existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local, devendo a cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro se dar pelo consumo real aferido.
3. Não se subsumindo a demanda integralmente ao Tema n. 414 do Superior Tribunal de Justiça, necessário proceder ao distinguishing.
4. Quanto ao método de cálculo aplicável aos condomínios que possuem um único hidrômetro, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é lícito realizar o cálculo da tarifa de água de forma híbrida, sendo legítima, portanto, a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo, nos termos do que estabelece a Súmula n. 407 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4.1. Não se admite que, para afastar a cobrança da tarifa mínima por cada unidade autônoma, o condomínio seja reconhecido como unidade usuária única, por possuir um único hidrômetro; e, quando do enquadramento nas faixas progressivas das tarifas, deixe-se de considerar o condomínio como unidade usuária única para que seja considerada cada uma das unidades autônomas de forma individualizada. 4.2. Essa forma híbrida de cálculo é vedada, sob pena de criar privilégios não previstos em lei, a fim de obter o melhor de cada um dos métodos de cálculo da tarifação de consumo de água.
5. A metodologia de cálculo utilizada pela CAESB quando do faturamento do serviço de abastecimento de água, apesar de inadequada, fora mais vantajosa ao consumidor. Caso houvesse a aplicação da forma de cálculo correta prevista no inciso I do artigo 106 da Resolução n. 14 da ADASA, nos exatos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça; e considerando apenas uma unidade usuária, o faturamento de água do condomínio resultaria em valor muito superior ao efetivamente cobrado e pago, uma vez que o consumo medido seria diretamente enquadrado na tabela progressiva de tarifas.
6. Uma vez que somente em parte do período pleiteado pelo autor ocorreram cobranças indevidas, deve haver parcial provimento do recurso.
7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.